Tribunal: TJMT
Processo: 1002042-27.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002042-27.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (EMBARGANTE), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), VALOR ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.064.116/0001-61 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002042-27.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA, VALOR ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – BENS QUE NÃO SE SUJEITAM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA POSSE ESCOADO - PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O acórdão embargado discorreu de forma cristalina sobre a impossibilidade dos bens de propriedade fiduciária, ditos essenciais, continuarem na posse da empresa recuperanda, em decorrência do entendimento consolidado, no âmbito da jurisprudência, segundo o qual o
stay period
constituiria um marco definitivo para tanto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002042-27.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA, VALOR ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, com o fito de suprir omissão atribuída ao Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face do SICREDI OURO VERDE, o qual foi desprovido por unanimidade, mantendo, na íntegra, a decisão de base que havia julgado improcedente a impugnação de crédito apresentada na recuperação judicial.

Na ocasião, o Embargante fala de omissão, argumentando que não houve enfrentamento da questão concernente à essencialidade do bem em garantia.

Aduz que o julgado avançou sobre questões atinentes à ampla cognição do instituto da impugnação para dirimir cláusulas contratuais, bem como à preclusão, os quais, no seu resultado, não coadunam com as normas aplicadas a elas.

Pugna pela sanação da omissão sugerida
, ainda que para fins de prequestionamento dos dispositivos infraconstitucionais não observados no julgamento do agravo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de vício algum, que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

O acórdão embargado discorreu de forma cristalina sobre a impossibilidade dos bens de propriedade fiduciária, ditos essenciais, continuarem na posse da empresa recuperanda, em decorrência do entendimento consolidado, no âmbito da jurisprudência, segundo o qual o
stay period
constituiria um marco definitivo para tanto.

A título de esclarecimento, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado, determinante para o resultado do julgamento:

A fim de estancar qualquer divergência sobre o tema, este Tribunal, em consonância com o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assentou que, os bens pertencentes ao credor em posição fiduciária e, considerados essenciais à atividade da recuperanda, poderão permanecer apenas na posse da empresa em recuperação até encerramento do prazo de blindagem, denominado
stay period
, de que dispõe o artigo 6º, § 4º da Lei de nº. 11.101/2005, ou até votação do plano de recuperação judicial.

(...)

Dessa feita, não se verifica qualquer desacerto da decisão recorrida, sobretudo porque o prazo de blindagem já escoou, tendo sido homologado o plano e concedida a recuperação judicial da empresa agravante, devendo, enfim, ser preservado o pleno direito de propriedade do credor.

No mais, importa registrar que o Acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, em especial, quanto à aplicação das normas infraconstitucionais em debate, consignando, claramente, os fundamentos fático-jurídicos que motivaram a decisão colegiada.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu desprovimento se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020